Tribunal: TJDFT
Processo: 0723597-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. OBJETO. VEÍCULO USADO. ADQUIRENTE. PESSOA FÍSICA. ALIENANTES. CONCESSIONÁRIAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO (CDC, ARTS. 2o E 3o). VEÍCULO ENTREGUE. CARACTERÍSTICAS E MODELO DIVERSOS DO CONTRATADO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS AO CONSUMIDOR (CDC, ART. 6°, III). INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO. DOLO ACIDENTAL (CC, ART. 146). OCORRÊNCIA. PLEITO ANULATÓRIO. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. INTERESSE DAS PARTES (CC, ART. 172). RESOLUÇÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. VEÍCULO VENDIDO POR PREÇO SUPERIOR EM RAZÃO DO DESCONHECIMENTO DO CONSUMIDOR QUANTO ÀS SUAS REAIS CARACTERÍSTICAS. VEÍCULO DE CATEGORIA INFERIOR ÀQUELE PREVISTO NO CONTRATO. DANOS MATERIAIS. CARACTERIZAÇÃO. MODULAÇÃO À DIFERENÇA DE PREÇOS. QUANTIFICAÇÃO. DIFERENÇA ENTRE O VALOR PAGO E O VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO. VALORIZAÇÃO DO BEM. IRRELEVÂNCIA. DANOS MORAIS AFETANDO O ADQUIRENTE. FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA. MERO DISSABOR NO CASO CONCRETO. REJEIÇÃO DO PEDIDO COMPENSATÓRIO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO APELO PRINCIPAL E DO APELO ADESIVO. PEÇAS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA E APELOS FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§2o E 11). SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. Qualifica-se como relação de consumo, sujeitando-se ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor, a relação negocial traduzida em contrato de compra e venda de veículo usado entabulado entre o destinatário final do produto e a concessionária revendedora de automóveis, à medida em que envolve o negócio fornecedora de produto durável e o destinatário final do bem e do serviço, ou seja, consumidor final do produto, enquadrando-se o contrato nas definições insertas nos arts. 2o e 3o do aludido estatuto legal.
3. Patenteado que o liame obrigacional travado entre consumidor e revendedora de veículos, cujo objeto fora a aquisição de veículo usado, restara maculado por ato do preposto da fornecedora, que, anteriormente à concretização do negócio de compra e venda, confirmara a subsistência das características específicas do produto almejadas pelo consumidor sobre o automóvel negociado, das quais, em verdade, o veículo não estava paramentado, restando qualificada situação de ausência de informação adequada e violação à boa-fé objetiva, o havido consubstancia hipótese de dolo acidental, conduzindo à manutenção do negócio com modulação de suas condições, notadamente o preço convencionado, se do interesse do adquirente.
4. Conquanto qualificado defeito maculando o negócio de consumo decorrente da ausência de informação adequada e violação à boa-fé objetiva, induzindo o adquirente de veículo usado a concertar o negócio em erro sobre o produto que lhe fora fornecido, pois fiado de que guardava as características e especificações almejadas, consubstanciando hipótese de dolo acidental, em optando o consumidor por preservar o negócio, ao invés de demandar sua anulação, devem ser ajustadas suas condições, notadamente o preço convencionado, de molde a traduzir a contrapartida afinada com o automotor efetivamente fornecido, condenando-se a fornecedora a repetir-lhe o que despendera além do devido como resolução do ocorrido em perdas e danos (CC, arts. 146 e 172).
5. O fato de o consumidor, antes da concretização da avença, ter analisado o veículo pessoalmente, não é capaz de infirmar a mácula havida na manifestação de sua vontade decorrente da prestação de informações equivocadas pelos prepostos da fornecedora que intermediaram a compra de venda, de quem se espera, em razão da habitualidade no exercício do comércio veicular, superioridade de conhecimentos técnicos, inclusive porque é direito básico do consumidor obter “informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (CDC, art. 6o, inciso III).
6. Constatado que, a par de o consumidor, ao adquirir veículo com características e especificações diversas das almejadas, fora induzido a erro e afetado por ausência de informação adequada sobre o produto fornecido, conduzindo a situação de violação à boa-fé objetiva, efetivara pagamento de quantia superior àquela efetivamente devida e praticada pelo mercado quanto ao preço do veículo efetivamente negociado, que é menos luxuoso e, portanto, tem preço inferior ao que que intentava adquirir, afigura-se imperativa, em tendo optado por preservar o negócio e resolver o havido em perdas e danos, que lhe seja assegurada a repetição do que despendera além do devido, conforme, inclusive, o princípio que veda o enriquecimento indevido (CC, arts. 146, 172 e 884).
7. Tendo o consumidor, em razão do vício que atingira a manifestação de sua vontade, adquirido veículo diverso daquele factualmente almejado, e não intentando, outrossim, anular o negócio jurídico, mas tão somente receber as perdas e danos decorrentes do fato de que, pelo veículo que efetivamente adquirira, pagara quantia superior ao valor que sói ser praticado no mercado, é a diferença entre o montante efetivamente pago e o valor devido que deve balizar a quantificação do prejuízo patrimonial que experimentara, que, nos termos do art. 402 do Código Civil, consubstancia o valor efetivamente perdido, a ser aferido na data da negociação em questão, sendo, pois, irrelevante eventuais e posteriores oscilações no valor de mercado do automotor.
8. O direito à indenização por danos morais emerge da violação aos atributos da personalidade, e, conquanto a irradiação do dano dispense comprovação material ante sua natureza, deve derivar de fatos presumivelmente capazes de afetar a incolumidade dos direitos da personalidade do ofendido, pois, consoante emerge assente na doutrina e na jurisprudência, somente deve ser considerado dano moral aquele sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que foge à normalidade do cotidiano, exorbitando as vicissitudes próprias da vida, razão pela qual o simples descumprimento contratual ou o mero dissabor ou aborrecimento do dia a dia não estão albergados no âmbito do dano moral.
9. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprias da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado no atingido pelo ocorrido certa dose de amargura, não legitima o deferimento de qualquer compensação decorrente de dissabor ou aborrecimento originários de dissenso ou inadimplemento contratual, pois impassíveis de enodoarem o espírito do homem médio.
10. Desprovidos os apelos, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados às partes recorrentes, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§2o e 11)
11. Apelações conhecidas e desprovidas. Preliminares rejeitadas. Honorários advocatícios majorados. Unânime.